Tribunal: TJMT
Processo: 1021550-59.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021550-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Análise de Crédito, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL - CNPJ: 60.833.910/0114-64 (APELANTE), FILIPE RAMON FERREIRA DA FONSECA - CPF: 077.485.539-80 (ADVOGADO), P. H. C. V. - CPF: 091.486.491-20 (APELADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), A. L. C. V. - CPF: 091.486.501-37 (APELADO), JOSUEL VIEIRA - CPF: 537.713.891-00 (APELADO), D. C. V. (APELADO), D. C. V. - CPF: 091.486.521-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSUEL VIEIRA - CPF: 537.713.891-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1021550-59.2022.8.11.0041.

APELANTE:
INSTITUIÇÃO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL.

APELADOS:
P.H.C.V, A.L.C.V e D.C.V, REPRESENTADOS POR JOSUEL VIEIRA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA
–
IMPEDIMENTO DOS MENORES EM PARTICIPAR DA AULA
–
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

POR PARTE DO GENITOR
–
AUSÊNCIA DE FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REQUERIDA
–
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a hipossuficiência financeira por meio de documentação hábil, deve ser concedida a justiça gratuita a apelante.

Não houve qualquer falha na prestação de serviço por parte da apelante, haja vista que a negativa de acesso às aulas decorreu do descumprimento contratual dos apelados.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1021550-59.2022.8.11.0041.

APELANTE:
INSTITUIÇÃO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL.

APELADOS:
P.H.C.V, A.L.C.V e D.C.V, REPRESENTADOS POR JOSUEL VIEIRA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
INSTITUIÇÃO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de nº 1021550-59.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização moral, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 228398163, a apelante sustenta preliminarmente a necessidade da concessão da assistência judiciária. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito capaz de gerar danos morais indenizáveis.

Contrarrazões no Id. 228398168, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Parecer Ministerial no Id. 241075675, pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Concessão da assistência judiciária ao apelante.

Egrégia Câmara:

A parte apelante requer a concessão da assistência judiciária.

Em razão disso, foi determinada a intimação da parte apelante para trazer aos autos documentos que comprovasse a sua hipossuficiência econômica.

Sobreveio aos autos documentos no Id. 246314183 e seguintes.

Pois bem.

A Constituição da República determina, no seu artigo 5º, inciso LXXIV, que
"o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A norma constitucional não estabelece restrição e nem discriminação, mas determina de modo expresso, que a justiça gratuita se prestará de maneira integral a todos aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos.

Nesse sentido, destaca-se que, para a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, não basta a simples declaração de hipossuficiência, é necessário a apresentação de documentação que comprove a condição de hipossuficiência, como, por exemplo, balancetes, extratos ou qualquer outro documento contábil, que denote a inviabilidade de custeio das despesas processuais.

No caso em exame, a parte apelante trouxe aos autos balancetes e extratos dos últimos 03 meses, nos quais demonstram sua hipossuficiência em arcar com o pagamento das custas processuais.

Assim,
defiro
a assistência judiciária pleiteada.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai apenas em analisar a ocorrência de danos morais indenizáveis, em razão dos apelados terem sido impedidos de entrar na sala de aula no primeiro dia de aula devido ao inadimplemento da mensalidade escolar.

Pois bem.

No presente caso, verifica-se que restou devidamente demonstrado o inadimplemento contratual dos apelados, haja vista que os contratantes optaram por uma modalidade em que consistia no pagamento de uma quantia inicial, com o saldo da anuidade subdividido em 12 (doze) parcelas.

Ocorre que os apelados não realizaram o pagamento da primeira parcela no dia do vencimento, e a cláusula 6ª d
o contrato é clara ao dispor que o contrato só se torna “completo” e “passará a vigorar em sua plenitude” com o cumprimento cumulativo de alguns requisitos, entre eles a “quitação da primeira parcela”.

Esclarece-se ainda que, caso essas obrigações não sejam cumpridas, “o contrato perde sua eficácia e validade, sendo cancelado de imediato”.

Insta consignar que a apelante em diversas ocasiões
em

contato com o representante dos apelados, informando que o pagamento da primeira parcela da mensalidade era necessário para a efetivação da matrícula, sob pena do contrato não ser válido.

Assim, não houve qualquer falha na prestação de serviço por parte da apelante, haja vista que a negativa de acesso às aulas decorreu do descumprimento contratual dos apelados.

Neste seguimento:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. IMPEDIMENTO DA CRIANÇA ENTRAR NA ESCOLA. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHA DE ACESSO PARA ENSINO À DISTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MATRÍCULA REALIZADA EM ESCOLA DIFERENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INEXISTENTE. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0006427-40.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 17.05.2021).” (TJ-PR - RI: 00064274020208160018 Maringá 0006427-40.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 17/05/2021, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 18/05/2021).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial a ser suportado pelos autores, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024